Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA E 1a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MAIOR INCAPAZ. ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE COTA PARTE DE IMÓVEL. ANTERIOR AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS JÁ JULGADA E ARQUIVADA NO JUÍZO SUSCITANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MESMO PEDIDO ANTERIOR EFETUADO PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Julgada a partilha e entregue o quinhão a cada um dos herdeiros, não há motivo para que o Juízo onde foi discutido o arrolamento seja o competente para o processamento e julgamento da Ação de Autorização Judicial, para obtenção do alvará judicial, não havendo se falar em prevenção.

2. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF.